Tribunal: TJMT
Processo: 1008286-77.2022.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Recurso Inominado no 1008286-77.2022.8.11.0007.
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA.
Recorrente: JOVELINA GERONIMO.
Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA.
Data do Julgamento: 02/05/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLEITO DE MEDICAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS – EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - DEVOLUÇÃO AO JUÍZO A QUO PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- In casu, a recorrente ajuizou a presente ação de obrigação de fazer pretendendo o fornecimento do medicamento Pregabalina 75 mg, o qual não é incorporado em atos normativos do Sistema Único de Saúde-SUS, consoante parecer emitido pelo NAT.
2- As ações que demandem fornecimento de medicamentos não padronizados no Sistema Único de Saúde (SUS) deverão respeitar “a opção da parte autora, não cabendo ao juiz estadual determinar que se proceda à emenda da inicial para incluir a União no polo passivo da demanda, uma vez que não se trata de litisconsórcio necessário, mas sim facultativo para entrega de coisa certa (fornecimento de medicação ou tratamento médico específico), cuja satisfação não comporta divisão.” Tema IAC 14 do STJ.
3- Sendo assim, em havendo entendimento do STJ que reconhece a competência da justiça estadual de processar e julgar o feito, a sentença que reconheceu a incompetência do Juizado da Fazenda Pública deve ser desconstituída.
4- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008286-77.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOVELINA GERONIMO - CPF: 326.248.321-49 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça manifestou oralmente pelo provimento do agravo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023